Tribunal: TJPA
Processo: 0004066-93.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3429 - Alteração de local especialmente protegido
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004066-93.2016.8.14.0067

EMBARGANTE: MARCO ANTONIO CATETE PACHECO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático -probatória da matéria já debatida no acórdão. Na hipótese, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos. Com efeito, a restou bem claro no julgado a impossibilidade de se reduzir a pena-base do embargante, mesmo diante do equívoco na valoração dos motivos do crime, pois ainda remanescentes três outros vetores judiciais negativos, os quais foram corretamente avaliados pelo julgador que, portanto, estava autorizado a fixar pena-base acima do mínimo legal, conforme súmula 23 desta Corte de Justiça. Precedentes.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCO ANTONIO CATETE PACHECO
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com a sua condenação, mantida pelo v.
acórdão n.º 6349985/2021
, de minha

relatoria,

julgado pela

2ª

Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a existência contradição e ambiguidade no acórdão embargado, no tocante a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Por este fundamento,
requereu o provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que seja

reformado o acórdão embargado
, sanando-se os supostos

vícios

apontados.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer,

tendo o
parquet

se manifestado

pelo conhecimento e improvimento do

recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CONCUSSÃO. PEDIDO PARA REVISÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. EMBORA OS MOTIVOS TENHAM SIDO VALORADOS COM ELEMENTOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL, SUBSISTEM, AINDA, TRÊS VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, OS QUAIS FORAM CORRETAMENTE EXAMINADOS PELO JULGADOR, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PENA-BASE MANTIDA. EXAME DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS DELITOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I. Embora os motivos tenham sido valorados com elementos do próprio tipo penal, já que a obtenção do lucro fácil é inerente aos delitos deste jaez, subsistem, ainda, três vetores judiciais desfavoráveis, os quais foram corretamente examinados pelo julgador, com base em elementos concretos dos autos. Não merece prosperar a alegação da defesa de que o juiz se valeu de “elementos genéricos”, próprios do tipo penal, para avaliar os outros vetores judiciais do art. 59 do CPB. Diante de três circunstâncias negativas, o juiz estava autorizado a aplicar a sanção-base dois anos e três meses acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”. Logo, deve ser mantida a pena-base, que está proporcional ao exame dos vetores judiciais e ao delito cometido; II. De ofício, vale frisar que, ainda que a vantagem indevida exigida pelo recorrente seja pequena, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a administração pública, conforme, de resto, vem entendendo o STF e o STJ. Conquanto existam precedentes em sentido contrário, deve se aplicar ao caso o verbete sumular do 599 do STJ e as mais modernas jurisprudências do STF. Recurso improvido. Unânime. [...]
”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam

à

reanálise

fático

probatória

da

matéria já debatida no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer
ambiguidade
,
contradição
,
omissão
ou
obscuridade
, capaz de legitimar a interposição

de embargos.

Com efeito, a restou bem claro no julgado a impossibilidade de se reduzir a pena-base do embargante, mesmo diante do equivoco na valoração dos motivos do crime, pois ainda remanescentes
três outros vetores judiciais negativos, os quais foram corretamente avaliados pelo julgador

que, portanto, estava autorizado a fixar pena-base acima do mínimo legal
,
conforme súmula 23 desta Corte de Justiça.

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
1. A questão decidida no julgamento do agravo regimental (fls. 1836-1841), por se referir a interesse exclusivo do agravante, não acarretou prejuízo aos demais co-réus, razão pela qual não merece prosperar o pedido de anulação do acórdão por ausência de intimação dos procuradores destes.
2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP). 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg na APn: 425 ES 2005/0112673-8, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 05/08/2009, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/08/2009)”

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento

aos embargos de declaração de
MARCO ANTONIO CATETE PACHECO
, mantendo
in totum
o v. acórdão
n.º
6349985/21
, nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/04/2022